Tribunal: STF
Processo: RE 598368
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
1. Caso em que entendimento 
   diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria a 
   análise da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o 
   revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências 
   vedadas neste momento processual.
2. Agravo regimental 
   desprovido.